Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0701209-83.2025.8.07.9000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MARIA APARECIDA GOMES FREIRE Agravado(a): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela excipiente MARIA APARECIDA GOMES FREIRE contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal (Proc. 0077638-49.2010.8.07.0015) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade em que se alegava inobservância de características essenciais da CDA, nulidade da citação e prescrição do crédito tributário. Não apresentado o preparo devidamente recolhido. Considerando que, na origem, não há concessão do benefício da justiça gratuita em favor da agravante e nada foi requerido nesse sentido nesta Instância Revisora, em atenção ao contido no art. 1017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[1], concede-se o prazo de 5 (cinco) dias para a parte agravante recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil[2], sob pena de ser declarada a deserção do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 07 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.